Tribunal: TJDFT
Processo: 0730854-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. DIVERSOS DELITOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO A TODAS AS CONDENAÇÕES. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RETROATIVIDADE. PERCENNTUAL MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei de Execução Penal, na redação anterior do artigo 112, caput, determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção, primários ou reincidentes, dar-se-ia após o cumprimento de "um sexto da pena no regime anterior". A Lei no 13.964, de 24/12/2019, denominada de "pacote anticrime", por sua vez, alterou a norma passando a exigir quanto ao requisito objetivo o cumprimento de 16% da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, se primário, e, se reincidente na prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 20%.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de benefícios da execução penal, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções, ainda que atinja pena imposta ao sentenciado enquanto ostentava a característica de primário. Isso porque, unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações anteriores, consideradas isoladamente.
3. Na hipótese, correta a manutenção da fração de 1/6 para cálculo da progressão de regime, nos termos do artigo 112 da LEP, com a redação original, por ser mais favorável ao agravante, uma vez que a nova legislação exigiria o cumprimento de 20% da pena dada sua condição de reincidente.
4. Agravo em execução conhecido e não provido.